Tribunal: CARF
Processo: 10283.007425/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 22/09/2010, 03/10/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.007425/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.573 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
PAMPA LOG STICA E REPRESENTA O EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 22/09/2010, 03/10/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO
NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO
ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA
PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como
infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades
aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do
CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007425/2010-54
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.573 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007425/2010-54

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo recorrente as fls. 143-158 em face
da r. decisão de fls. 124-129, pugnando pela sua reforma, sustentando, em síntese:
- ocorrência da denúncia espontânea;
- inexistência das infrações e boa fé do recorrente;
- violações principiológicas;
- infração continuada;
- retroatividade benigna.

A decisão de primeira instância manteve autuação por 11 infrações decorrentes de
registros extemporâneos das informações de desconsolidações por parte da recorrente.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A recorrente aduz que, mesmo que se considerar como válida a aplicação da
sanção, deve-se levar em conta que houve a prestação da informação antes de qualquer
procedimento fiscalizatório. Por conseguinte, há de se atrair os efeitos jurídicos do instituto da
denúncia espontânea, de modo que se torna inaplicável a s, novamente não merece prosperar
seus argumentos.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.573 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007425/2010-54

Novamente não prospera o respectivo argumento. A Súmula 126 do CARF é
clara. Veja-se:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012;
3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-
001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016;
9303-004.909, de 23/03/2017.
Não obstante os argumentos já externados, destaca-se que não se trata de
posicionamento isolado pelo Egrégia Corte, posto que o próprio Egrégio STJ é firme no
direcionamento de aplicação de penalidades quando de atraso de declarações de natureza
tributárias e aduaneiras, assim abrangidas as obrigações acessórias autônomas no caso em
comento.
Sendo assim, verificada a legitimidade passiva, a responsabilidade solidária, a
prática da infração por força da plena tipicidade da conduta da recorrente ao disposto na
legislação aduaneira, a inaplicabilidade da denúncia espontânea ao caso em tela, não há espaço
para discussões acerca de quaisquer nulidades ou qualquer que seja outro o argumento que venha
fundamentar as teses da Recorrente.
3
DAS
INFRAÇÕES.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO
PARA
PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
De início e, com a devida vênia, considerando a clareza externada no Auto de
Infração, transcreve-se cada uma das infrações, com especial destaque as fls. 17-22, a saber:

OCORRÊNCIA 01
A empresa PAMPA LOGÍSTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA., na qualidade de agente
de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 23/09/2010 12:52:33, quando incluiu, no
Siscomex. Carga, CE mercante filhote n° 011005162624050.
A embarcação 9051480 - MSC ELENA, que transportou a carga incluída no Manifesto de
Longo Curso Importação n° 0110501879785 e acobertada pelo CE mercante filhote supracitado, chegou
ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 24/09/2010 04:12:00, conforme registro na escala
10000280825.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a informação
- inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia
22/09/2010 04:12:00.
A empresa autuada reconheceu a infração ao assinar Termo de Constatação n° 291/2010, no
dia 29/09/2010.
OCORRÊNCIA 02
A empresa PAMPA LOGÍSTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA., na qualidade de agente
de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 23/09/2010 12:50:55, quando incluiu, no Siscomex
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.573 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007425/2010-54

Carga, CE mercante filhote n° 011005162623917.
A embarcação 9051480 - MSC ELENA, que transportou a carga incluída no Manifesto de
Longo Curso Importação n° 0110501879785 e acobertada pelo CE mercante filhote supracitado, chegou
ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 24/09/2010 04:12:00, conforme registro na escala
10000280825.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a informação
- inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, diM
22/09/2010 04:12:00.
A empresa autuada reconheceu a infração ao assinar Termo de Constatação n° 291/2010, no
dia 29/09/2010.
OCORRÊNCIA 03
A empresa PAMPA LOGÍSTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA., na qualidade de agente
de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 23/09/2010 12:48:36, quando incluiu, no
Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 011005162612630.
A embarcação 9051480 - MSC ELENA, que transportou a carga incluída no Manifesto de
Longo Curso Importação n° 0110501879785 e acobertada pelo CE mercante filhote supracitado, chegou
ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 24/09/2010 04:12:00, conforme registro na escaí^
10000280825.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a informação
- inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia
22/09/2010 04:12:00.
A empresa autuada reconheceu a infração ao assinar Termo de Constatação n° 291/2010, no
dia 29/09/2010.

OCORRÊNCIA 04
A empresa PAMPA LOGÍSTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA., na qualidade de agente
de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 23/09/2010 12:54:53, quando incluiu, no
Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 011005162624484.
A embarcação 9051480 - MSC ELENA, que transportou a carga incluída no Manifesto de
Longo Curso Importação n° 0110501879777 e acobertada pelo CE mercante filhote supracitado, chegou
ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 24/09/2010 04:12:00, conforme registro na escala
10000280825.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a informação
- inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia
22/09/2010 04:12:00.
OCORRÊNCIA 05
A empresa PAMPA LOGÍSTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA., na qualidade de agente
de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 04/10/2010 13:39:59, quando incluiu, no
Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 011005170048250.
A embarcação 9217022 - HANSA VICTORY, que transportou a carga incluída no Manifesto
de Longo Curso Importação n° 0110501977710 e acobertada pelo CE mercante filhote supracitado,
chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 05/10/2010 22:15:00, conforme registro na escala
10000326736.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a informação
- inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia
03/10/2010 22:15:00.
OCORRÊNCIA 06
A empresa PAMPA LOGÍSTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA., na qualidade de agente
de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 04/10/2010 14:50:37, quando incluiu, no
Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 011005170112012.
A embarcação 9217022 - HANSA VICTORY, que transportou a carga incluída no Manifesto
de Longo Curso Importação n° 0110501977710 e acobertada pelo CE mercante filhote supracitado,
chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 05/10/2010 22:15:00, conforme registro na escala
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.573 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007425/2010-54

10000326736. ||
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a informação
- inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia
03/10/2010 22:15:00.
OCORRÊNCIA 07
A empresa PAMPA LOGÍSTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA., na qualidade de agente
de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 04/10/2010 18:17:28, quando incluiu, no
Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 011005170492338.
A embarcação 9217022 - HANSA VICTORY, que transportou a carga incluída no Manifest^
de Longo Curso Importação n° 0110501977710 e acobertada pelo CE mercante filhote supracitado,
chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 05/10/2010 22:15:00, conforme registro na escala
10000326736.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a informação
- inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia
03/10/2010 22:15:00.
OCORRÊNCIA 08
A empresa PAMPA LOGÍSTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA., na qualidade de agente
de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 04/10/2010 20:06:31, quando incluiu, no
Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 011005170542700.
A embarcação 9217022 - HANSA VICTORY, que transportou a carga incluída no Manifesto
de Longo Curso Importação n° 0110501977710 e acobertada pelo CE mercante filhote supracitado,
chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 05/10/2010 22:15:00, conforme registro na escala
10000326736.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a informação
- inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia
03/10/2010 22:15:00.
OCORRÊNCIA 09
A empresa PAMPA LOGÍSTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA., na qualidade de agente
de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 05/10/2010 09:02:23, quando incluiu, no
Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 011005170668983.
A embarcação 9217022 - HANSA VICTORY, que transportou a carga incluída no Manifesto
de Longo Curso Importação n° 0110501977710 e acobertada pelo CE mercante filhote supracitado,
chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 05/10/2010 22:15:00, conforme registro na escala
10000326736.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a informação
- inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia
03/10/2010 22:15:00.
OCORRÊNCIA 10
A empresa PAMPA LOGÍSTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA., na qualidade de agente
de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 04/10/2010 23:54:42, quando incluiu, no
Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 011005170603180.
A embarcação 9217022 - HANSA VICTORY, que transportou a carga incluída no Manifesto
de Longo Curso Importação n° 0110501977710 e acobertada pelo CE mercante filhote supracitado,
chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 05/10/2010 22:15:00, conforme registro na escal^
10000326736.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a informação
- inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia
03/10/2010 22:15:00.
OCORRÊNCIA 11
A empresa PAMPA LOGÍSTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA., na qualidade de agente
de carga, iniciou processo de desconsolidação de cargas no dia 05/10/2010 00:54:30, quando incluiu, no
Siscomex Carga, CE mercante filhote n° 011005170612414. ^
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.573 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007425/2010-54

A embarcação 9217022 - HANSA VICTORY, que transportou a carga incluída no Manifesto
de Longo Curso Importação n° 0110501977710 e acobertada pelo CE mercante filhote supracitado,
chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 05/10/2010 22:15:00, conforme registro na escala
10000326736.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a informação
- inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia
03/10/2010 22:15:00.
Os documentos que instruem o Auto de Infração não deixam a menor margem de
dúvidas acerca da intempestividade da prestação das informações pela Recorrente em cada um
dos itens ora indicados.
Basta observar as fls. 29 o Extrato de Escala de forma correlata para com os
Extratos dos Conhecimentos Eletrônicos de fls. 30, 32, 36, 41, 47, 50, 54, 58, 63, 68, 73, assim
como o Termo de Constatação de fls. 78. E não há que se falar em retificações de informações
prestadas de forma tempestiva, com destaque aos itens das fls. 62, 76, 72, 77, posto que são
meras alterações de informações prestadas de forma intempestivas.
Portanto, inexistem dúvidas acerca da infração perpetrada pela Recorrente, cuja
consequência lógica nada mais é do que suportar a multa prevista no artigo 107, VI, “e” do Dec.
37/1966.
Ademais não existe espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do agente de
cargas. Não por acaso, o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação daquele
agente que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de forma
clara e inequívoca previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis
as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, clara, bem redigida,
digna de louvor e apreço, elaborada com extremo zelo e, clara está a infração e responsabilidade
do Recorrente.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.573 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007425/2010-54

4
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107,
IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
Entende-se perfeitamente aplicável a multa em decorrência do atraso pela
prestação de informações de desconsolidação. A obrigação do agente em promover
tempestivamente o respectivo registro da declaração sob pena de incorrer-se na multa objeto
deste recurso, decorre da conjugação das normas previstas na IN 800/2007, com especial
destaque ao dispositivo 22, “d”, III e art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto lei no 37/66,
com a redação dada pela Lei no 10.833/03.
Assim não ocorrendo, caracteriza-se a infração aduaneira, consoante redação do
94, “caput” e de seu “§2o, do Decreto Lei 37/1966, independente de debates sobre a intenção do
recorrente.
O fundamento da retroatividade benigna não se aplica, tendo em vista que a
implementação e vigência da IN 1473/2014, em momento algum excluiu do mundo jurídico-
aduaneiro a obrigatoriedade de aplicação da multa em epígrafe. Decorre de imposição legal a
sanção, até mesmo como consequência da força normativa que o Decreto Lei 37/1966 possui.
Reitera-se que os institutos jurídicos e respetivas normas presentes no referido
Decreto Lei não foram atingidas pela vigência da IN 1473/2014. Instrução Normativa alguma
tem o condão de criar ou extinguir direitos, institutos e sanções previstas em Decretos-Leis.
Na qualidade de agente de cargas a recorrente deveria ter promovido o registro da
declaração tempestivamente. Trata-se de um fato corriqueiro e que faz parte da rotina de
negócios atrelados a atividade exercida pela empresa. Uma vez intempestiva a declaração,
naturalmente haverá uma sanção, também de natureza administrativa.
Inexistem argumentos que sustentem a tese da infração continuada, posto que
cada registro intempestivo configura uma infração.
Por fim, importante destacar vasto repertório jurisprudencial desta Colenda Corte
neste sentido:
Processo no 11968.001172/2009-35 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-008.663 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de dezembro de
2020 Recorrente BDP SOUTH AMERICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/10/2008,
13/10/2008 INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração,
pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.573 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007425/2010-54

Processo no 11128.001185/2010-30 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.779 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Processo no 11128.004020/2010-10 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.777 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
5
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas nesta Corte.
DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante as violações
principiológicas e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.573 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007425/2010-54

Fl. 174
DF CARF MF
Original